Tribunal: TJSP
Processo: 0088316-21.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Novo Julgamento. Art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Ação anulatória de cláusulas contratuais e cobranças indevidas c/c repetição do indébito. Tarifa de cadastro, gravame e registro de contrato. Admissibilidade das cobranças. Valores cobrados a título de

Ementa:
Novo Julgamento. Art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Ação anulatória de cláusulas contratuais e cobranças indevidas c/c repetição do indébito. Tarifa de cadastro, gravame e registro de contrato. Admissibilidade das cobranças. Valores cobrados a título de seguro e avaliação do bem que devem ser restituídos, de forma simples. Recurso provido em parte.